Tribunal: TJBA
Processo: 8034464-59.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034464-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: WANDERSON MEIRA DANTAS e outros (2) Advogado(s): IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO, SENDO REGULARMENTE HOMOLOGADO. AFIRMAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA EM RAZÃO DE SUPOSTA DISCREPÂNCIA ENTRE AS VESTIMENTAS DOS AUTORES DO DELITO E AS IMAGENS CAPTURADAS DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIAS QUE NECESSITAM DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO PARA SUA ELUCIDAÇÃO. APROFUNDAMENTO DO EXAME DA PROVA INVIÁVEL NO RITO DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DO MANDAMUS DE OFÍCIO. INFORMAÇÕES JUDICIAIS QUE APONTAM QUE O APF FOI HOMOLOGADO, RELATANDO QUE OS PACIENTES OSTENTAM CONDENAÇÕES CRIMINAIS PRÉVIAS, SENDO BENEFICIADOS COM A COLOCAÇÃO EM REGIME DOMICILIAR PARA CUMPRIMENTO DE PENA RECENTEMENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8034464-59.2024.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Brumado/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, como pacientes, WANDERSON MEIRA DANTAS e WERNER DIAS DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a ordem. Salvador, .